Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO A PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE APENAS UMA PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade renovação de pesquisa de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”.
2. Para a renovação da diligência no sistema SIBAJUD, na modalidade “teimosinha” é preciso verificar se o credor promoveu diligências para localizar ativos financeiros do réu e o lapso temporal decorrido. 2.1. Não pode o credor simplesmente abdicar de seu de dever de procurar e indicar ativos do devedor e que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz. E não precisa muito para dizer que, nos termos do pedido e do andamento do processo, é o que se pretende através deste recurso. 2.2. É preciso analisar a pretensão recursal à luz da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da medida perseguida, considerado o contexto processual, ou seja, a realidade descortinada até o momento.
3. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. Ainda assim as pesquisas foram feitas, mas os resultados foram negativos.
4. Verificada a carência de fatos que comprovem o convencimento de que a pesquisa aos ativos financeiros traria onerosidade de fato e o prejuízo tendo em vista que para o acompanhamento das ordens e constrições diárias há a necessidade de recurso humano e tempo do órgão do judiciário o recurso deve ser conhecido e provido parcialmente para admitir apenas uma pesquisa em face do tempo decorrido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir apenas uma pesquisa ao sistema SISBAJUD.